Tribunal: TJES
Processo: 5000450-62.2024.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-62.2024.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA MARIA CUNHA
APELADO: REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIACOES DE IDOSOS DO BRASIL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência das relações jurídicas relativas à tarifa “CONTRIB. RIAAM”, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A autora requer a majoração da indenização para R$ 20.000,00 e dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do método bifásico adotado pelo STJ; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fixação da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, analisando-se o valor básico conforme precedentes para casos análogos e, em seguida, as circunstâncias específicas do caso concreto.

4)
A autora é pessoa idosa e hipossuficiente, e suportou descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, no período de abril de 2020 a março de 2025, o que evidencia a gravidade da lesão.

5)
A prova documental, consistente no histórico de créditos do INSS, demonstra a realização sistemática de descontos indevidos, e a ré não comprova a regularidade da contratação.

6)
O valor fixado na sentença não reflete adequadamente a extensão do dano e a desídia da ré, sendo adequada a majoração para R$ 5.000,00, em consonância com o critério bifásico do STJ e com precedentes desta Corte em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.

7)
O arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os critérios dos incs. I e IV do § 2º do art. 85 do CPC, considerando a baixa complexidade da matéria e o julgamento antecipado em razão da revelia, não se justificando a majoração para o teto de 20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do valor da indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar o método bifásico, considerando precedentes para casos análogos e as circunstâncias específicas do caso concreto.

2. É adequada a majoração da indenização quando o valor fixado não reflete a extensão do dano nem a condição de pessoa idosa atingida por descontos indevidos em verba alimentar.

3. Não se justifica a majoração dos honorários advocatícios para o teto legal quando o percentual fixado atende aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, especialmente em demanda de baixa complexidade e julgada antecipadamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º, I a IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 16/11/2021; TJES, Apelação Cível nº 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 25/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial.

Como cediço, a fixação do montante indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico, analisando-se, primeiramente, o valor básico da indenização em conformidade com os precedentes para casos análogos e, em um segundo momento, as circunstâncias específicas do caso concreto, tais como a gravidade do fato e a condição econômica das partes.

No caso, observa-se que a apelante é pessoa idosa e hipossuficiente, cujos rendimentos previdenciários foram atingidos por cobranças indevidas durante longo período — de abril de 2020 a março de 2025.

A prova documental, consubstanciada no histórico de créditos do INSS, demonstra a usurpação sistemática de parcela de verba alimentar essencial à subsistência da recorrente.

Segundo se depreende da análise dos autos, a r. sentença, embora tenha reconhecido a gravidade da lesão imaterial, arbitrou o valor indenizatório em patamar que não reflete a extensão do dano e a desídia da ré, que sequer logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação.

Com efeito, o valor de
R$
5
.000,00
, atende melhor ao critério bifásico erigido pelo STJ, bem como está consonância com outros casos semelhantes julgados por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

No que pertine aos honorários advocatícios, impende salientar que o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tal como fixado na r. sentença, atende com suficiência aos critérios de regência insculpidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC.

Sendo assim, embora se reconheça o grau de zelo do profissional e o tempo de tramitação do feito, a baixa complexidade da matéria — consolidada na jurisprudência desta Corte — e a ocorrência de julgamento antecipado em razão da decretação da revelia da parte requerida não justificam a majoração para o teto legal de 20% pretendido pela apelante.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento, apenas para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)